Tribunal: STJ
Processo: 2242411-40.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109159 - SP(2025/0444916-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SYSTEMAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: WELLENGTON CARLOS DE CAMPOS - SP080469
ADELIA HEMMI DA SILVA - SP184904
AGRAVADO
: GUIMIL & SCALA ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação rescisória.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
12/05/2026
18/05/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: bf469cf9-5e22-40a8-b095-6b2081988566

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109159 - SP(2025/0444916-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SYSTEMAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: WELLENGTON CARLOS DE CAMPOS - SP080469
ADELIA HEMMI DA SILVA - SP184904
AGRAVADO
: GUIMIL & SCALA ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação rescisória.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SYSTEMAC SISTEMAS
CONSTRUTIVOS LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
rescisória, ajuizada por SYSTEMAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS
Ação:
LTDA., em face de GUIMIL E SCALA ESTACIONAMENTOS LTDA., na qual requer a
desconstituição do acórdão por violação manifesta de norma jurídica e por prova
pericial falsa.
indeferiu liminarmente a petição inicial da ação
Decisão interlocutória:
rescisória e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
manteve a decisão unipessoal do Relator que negou
Acórdão:
provimento ao agravo interno interposto por SYSTEMAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS
LTDA., nos termos da seguinte ementa:
Agravo interno Ação rescisória Interposição da decisão que indeferiu a petição
inicial da ação rescisória ajuizada pela agravante, com fundamento no
§ 3o,
art. 968,
c.c. o
III, ambos do atual CPC, tendo julgado extinto o processo, com
art. 330,
suporte no
I e VI, do atual CPC Caso em que não se verificou a alegada
art. 485,
violação à norma jurídica, a que alude o inciso V do
do atual CPC Violação
art. 966
que deve ser evidente, flagrante, induvidosa Caso em que a interpretação conferida
Documento eletrônico VDA55811431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: 1c5160e0-8b02-4a17-95df-af677aaccd34

ao preceito deve ser inaceitável - Ação rescisória que não se presta como
sucedâneo recursal para se discutir a justiça ou injustiça da decisão, tampouco ao
reexame do conjunto fático- probatório.
Agravo interno Ação rescisória Incabível reconhecer-se que o acórdão rescindendo,
frontalmente, haja violado os diversos dispositivos de lei elencados pela agravante
na petição inicial da ação rescisória Acórdão rescindendo que, ao explicitar que, na
condenação da agravante, estava incluído o “pagamento das multas administrativas
decorrentes da construção inadequada no valor de R$ 748.158,53”, não ofendeu os
arts. 141, 492, 1.002, 1.008 e 1.013, todos do atual CPC, nem os princípios de
vedação da “reformatio in pejus”, do dispositivo, da inércia jurisdicional e do devido
processo legal Condenação que, embora não tenha constado da parte dispositiva da
sentença proferida no processo no 1092186-94.2015.8.26.0100, foi expressamente
analisada e deferida na fundamentação da sentença Omissão que configura mero
erro material Precedentes do STJ - Erro material que pode ser sanado a qualquer
tempo e grau de jurisdição, não implicando “reformatio in pejus”.
Agravo interno Ação rescisória Impossibilidade de se reconhecer que o acórdão
rescindendo tenha violado os arts. 4o e 5o da Lei Municipal no 16.642, de 9.5.2017 -
Referidos dispositivos que não foram elencados como violados na petição inicial da
ação rescisória Impossibilidade de se reconhecer “de ofício” a violação a qualquer
dispositivo de lei em sede de ação rescisória, não havendo de se falar em violação
ao princípio do “iura novit curia”.
Agravo interno Ação rescisória Impossibilidade de se falar em transgressão pelo
acórdão rescindendo aos arts. 402 e 403 do CC, ao
§ 1o, IV, do atual CPC e
art. 489,
ao
IX, da CF, no que se refere à condenação da agravante no pagamento de
art. 93,
lucros cessantes Argumentado pela agravante que o acórdão rescindendo não
apreciou a sua impugnação específica “no sentido de que o faturamento não
corresponde ao lucro, conforme exigido pelos artigos 402 e 403 do CC” Questões
trazidas na ação rescisória que não foram suscitadas pela agravante nas razões de
sua apelação.
Agravo interno Ação rescisória Afirmado pela agravante que o acórdão rescindendo
violou o
§ 1o, IV, do atual CPC, o
IX, da CF e o
do CC, ao tê-
art. 489,
art. 93,
art. 884
la condenado à devolução do valor integral de R$ 1.870.000,00, “sem descontar os
valores inadimplidos” Agravante que foi condenada a restituir a quantia de R$
1.870.000,00, “equivalente ao valor pago para construção da obra” - Indubitável
que, se a aludida quantia era composta parte por valores em dinheiro e parte por
veículos, dentre os quais aqueles que a agravada suspendeu a transferência, tais
veículos seriam computados como parte do pagamento a ser realizado pela
agravante Impossibilidade de se cogitar de enriquecimento sem causa por parte da
agravada.
Agravo interno Ação rescisória Asseverado pela agravante que o acórdão
rescindendo violou os arts. 149, 156, 466, 473 e 475, todos do atual CPC, além do
direito ao contraditório e à ampla defesa, por ter considerado suficiente o laudo
pericial produzido - Agravante que pretende rediscutir a questão da capacidade
técnica do perito, bem como a sua impugnação ao laudo pericial produzido em ação
cautelar de produção antecipada de provas, o que não é admitido em sede de ação
rescisória - Fato de o experto do juízo ter-se valido da colaboração de especialistas
para a elaboração do laudo pericial que não implica violação direta a qualquer dos
dispositivos legais mencionados pela agravante, estando em conformidade com o §
3o do
do atual CPC.
art. 473
Agravo interno Ação rescisória Caso em que não está caracterizada a hipótese
prevista no
VI, do atual CPC - Eventual discordância por parte da agravante
art. 966,
Documento eletrônico VDA55811431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: 1c5160e0-8b02-4a17-95df-af677aaccd34

com as conclusões do laudo pericial, ainda que amparada em “parecer técnico
divergente”, que não tem o condão de caracterizar, por si só, a falsidade a que
alude o citado dispositivo - Conclusões expostas pelo perito no laudo, assim como
os seus posteriores esclarecimentos, que foram valorados e aceitos pelo relator do
acórdão rescindendo Questões suscitadas pela agravante que não são aptas a
rescindir o acórdão, sob pena de se transformar a ação rescisória em sucedâneo
recursal Necessidade de se reconhecer a ausência de interesse processual por parte
da agravante Decisão monocrática mantida Recurso desprovido. (e-STJ fls. 5893-
5895)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega: i) a nulidade do julgamento por
Agravo interno:
ausência de intimação, ii) o cabimento da ação rescisória e o erro da decisão
monocrática em endossar o indeferimento liminar, iii) a análise equivocada da
perícia judicial falha e da delegação irregular, iv) a ausência de análise e de
qualificação jurídica do fato novo quanto à demolição do objeto litigioso à revelia
do juízo, e antes da complementação da perícia, v) a
e
reformatio in pejus
julgamento
na condenação em multas administrativas, vi) a
extra petita
condenação indevida em lucros cessantes sem comprovação efetiva, e vii) a
inobservância ao Princípio
e da relevância da Lei municipal.
iura novit curia
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) a impossibilidade de análise de ofensa à Lei Municipal por esta sede
especial; e
ii) a impossibilidade de análise de questões relativas à decisão que se
pretende rescindir atinentes à suposta violação dos arts. 7o, 141, 156, 278, 333, I,
355, I, 473, § 3o, 475, 480, 489, § 1o, IV, 492, 493, 1.008, 1.013, 1.022, II, do CPC,
402, 403 do CC e 342 do CP.

Documento eletrônico VDA55811431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: 1c5160e0-8b02-4a17-95df-af677aaccd34

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Isso porque nas razões de seu agravo interno, limitando-se a sustenta as
mesmas razões recursais despendidas em seu apelo extremo, deixou de realizar a
adequada e específica impugnação quanto aos óbices acima mencionados.
Assim, não procedendo o agravante à impugnação específica da decisão
agravada, como exige o princípio da dialeticidade, o presente agravo interno não
comporta conhecimento, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos
arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de não ser
art. 1.021,
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 3% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA55811431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: 1c5160e0-8b02-4a17-95df-af677aaccd34

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.109.159 / SP
Número Registro: 2025/0444916-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00189525220228260100 00220357620228260100 00389556220218260100 10109194720158260053
10259904520158260100 10921869420158260100 11037142820158260100 189525220228260100
18952522022826010000220357620228260100
220357620228260100
22424114020238260000
389556220218260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SYSTEMAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
ADVOGADOS : WELLENGTON CARLOS DE CAMPOS - SP080469
ADELIA HEMMI DA SILVA - SP184904
AGRAVADO
: GUIMIL & SCALA ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SYSTEMAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
ADVOGADOS : WELLENGTON CARLOS DE CAMPOS - SP080469
Documento eletrônico VDA56864386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: bd0cb5c1-4e30-4cdc-8402-1ca611f9bfe1

ADELIA HEMMI DA SILVA - SP184904
AGRAVADO
: GUIMIL & SCALA ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
12/05/2026
18/05/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: bd0cb5c1-4e30-4cdc-8402-1ca611f9bfe1